Tribunal: STF
Processo: HC 179834
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Laudo toxicológico definitivo. Juntada extemporânea. Nulidade. Ausência de nulidade e de demonstração do prejuízo. Preclusão. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outro(s) em favor de Klebert de Sousa Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 537.639/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO À PENA DE 08 ANOS, 4 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO NO DIA DA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - In casu, o acórdão objurgado consignou que: "em nenhum momento demonstrou a Defesa qual seria seu prejuízo em virtude da juntada do documento naquela oportunidade, já que dele tomou conhecimento antes de ofertar suas alegações finais". Ademais, "Cumpre observar que o documento somente ratifica o que já havia sido atestado no exame preliminar. Além disso, não houve impugnação à prova naquele momento". 
    III - A Terceira Seção, em 26/10/2016, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assentou que o laudo definitivo não se reveste de nota de imprescindibilidade, podendo ser suprido pelo laudo provisório, nos casos em que for possível a obtenção do mesmo grau de certeza. 
    IV - Ademais, a Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, os Impetrantes alegam nulidade processual ante a preclusão consumativa para o Ministério Público por juntar documentos fora do prazo previsto no art. 52, parágrafo único, II, da Lei 11.343/2006. Asseveram ausência de materialidade delitiva. No mérito, pugnam pela declaração da nulidade apontada e, sucessivamente, a suspensão da execução provisória da pena.
    Em 19.12.2019, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que “em nenhum momento demonstrou a Defesa qual seria seu prejuízo em virtude da juntada do documento naquela oportunidade, já que dele tomou conhecimento antes de ofertar suas alegações finais”.
    Assim, na linha do que exposto pelo TJSP, o acolhimento da tese defensiva, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119.372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Assim, na linha do que preconizado no parecer ministerial, “não foi comprovado o prejuízo à defesa em razão da juntada posterior do laudo definitivo que apenas constituiu mais um elemento de prova a corroborar a materialidade do crime, devendo prevalecer o entendimento de que não se anula ato processual praticado sem a demonstração do efetivo prejuízo para a defesa ou acusação, bem como aquele que não tenha influenciado para a apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, consoante o disposto nos arts. 563 e 566 do CPP”.
    Ademais, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Descabe o argumento relativo à nulidade do processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida” (HC 104.871/RN, 1ª Turma, DJe 06.10.2011).
    Some-se que, no caso, a dita nulidade não fora suscitada em tempo apropriado. O Tribunal de Justiça de São Paulo bem acentuou que “ainda que os documentos mencionados tenham sido juntados no dia da audiência, a defesa do paciente teve acesso a eles podendo perfeitamente se manifestar, o que não foi feito”.
    Desse modo, não alegado o vício no momento processual oportuno e somente suscitado após o resultado desfavorável da demanda na segunda instância, não há nulidade a ser reconhecida: ‘As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal’ (HC 137.182, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Nessa mesma direção: (HC 120.746, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 127.428, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 180.227, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora